Tribunal: TJSP
Processo: 1053601-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP3);
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM LINHA FÉRREA. LOCAL ERMO COM SINALIZAÇÃO PROIBITIVA DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E BARREIRAS NATURAIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO CAUSAL ROMPIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação dos autores contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por acidente em via férrea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM LINHA FÉRREA. LOCAL ERMO COM SINALIZAÇÃO PROIBITIVA DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E BARREIRAS NATURAIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO CAUSAL ROMPIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação dos autores contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por acidente em via férrea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em estabelecer se há responsabilidade civil imputável à ré ou se configurada a culpa exclusiva da vítima pelo acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O conjunto probatório evidencia que o coautor trafegava em local ermo, com placas de proibição de circulação de pedestres e barreiras naturais, inexistindo comprovação de falha de sinalização ou de fiscalização pela ré sobre o trecho.
2. Resta configurada a culpa exclusiva da vítima pelo acidente, rompendo-se o nexo causal entre a conduta dos prepostos da ré e os danos narrados, o que torna inviável o acolhimento dos pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos e pensão vitalícia.
3. Decisão que conferiu justa e adequada solução ao litígio, com a análise objetiva e assertiva dos fatos e do direito, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.